Tribunal: TJMT
Processo: 1016014-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016014-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO CANDELARIO DA SILVA - CPF: 034.980.501-68 (EMBARGANTE), CARINA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 020.565.371-50 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Benedito Candelario da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra o Banco Pan S.A. e o Banco do Brasil S.A.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão, erro de premissa e ausência de enfrentamento de teses jurídicas relevantes, como a teoria da aparência, hipervulnerabilidade do consumidor e violação à LGPD, além da alegada revelia do Banco do Brasil.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente:
(i) omissão na análise das provas documentais e das teses jurídicas apresentadas;
(ii) erro de premissa quanto à revelia do Banco do Brasil;
(iii) omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais invocados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

As alegações do embargante evidenciam mera irresignação com o resultado do julgamento, não demonstrando vício na decisão. O acórdão embargado analisou suficientemente os elementos constantes dos autos, concluindo pela ausência de prova idônea quanto à existência de fraude e de falha na prestação do serviço bancário.

6.

A suposta omissão quanto à revelia do Banco do Brasil também não procede. O acórdão reconheceu que, ainda que se considere a revelia, os elementos probatórios eram suficientes para formar juízo de improcedência da pretensão autoral.

7.

Em relação às teses jurídicas alegadamente não enfrentadas, não há vício sanável, pois a fundamentação adotada foi clara e suficiente para embasar a conclusão adotada. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses invocadas pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, conforme autoriza o art. 371 do CPC.

8.

O prequestionamento implícito não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo indispensável, para sua admissibilidade, a demonstração inequívoca de omissão ou erro na decisão, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos suscitados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente à solução da controvérsia.
2. Não cabe embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da causa, tampouco para prequestionamento desvinculado da demonstração de vício decisório nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o e 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITO CANDELARIO DA SILVA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos d
a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida com Indenização por Dano Material e Moral com Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1016014-33.2023.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 305849883).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa, alegando que, não analisou as provas documentais, que não reconheceu a revelia do embargado.

Além disso, narra que, deixou de se manifestar sobre outras teses jurídicas relevantes, como a teoria da aparência, padrão atípico das operações, vício de consentimento, hipervulnerabilidade e violação a LGPD.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados e que a matéria seja prequestionada (Id. 316843394).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 319694853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITO CANDELARIO DA SILVA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção Declaratória de Inexigibilidade de Dívida com Indenização por Dano Material e Moral com Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1016014-33.2023.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 305849883).

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Não assiste razão à parte embargante.

Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, tampouco se configuram como sucedâneo recursal apto à rediscussão do mérito, sendo cabíveis unicamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, as alegações trazidas pelo embargante não revelam a ocorrência de nenhum dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios. Ao contrário,
denotam tão somente o inconformismo com o resultado do julgamento colegiado, que, por maioria, manteve a sentença de improcedência
, com base na
ausência de provas idôneas acerca da alegada fraude e na inexistência de falha na prestação dos serviços bancários
.

A alegada omissão quanto à análise das provas documentais, especialmente no que se refere às conversas de WhatsApp que, segundo o embargante, comprovariam o vazamento de dados sigilosos e, por conseguinte, a configuração de fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ, não se sustenta. O voto condutor
foi claro ao afirmar que os elementos constantes dos autos não são suficientes para infirmar a presunção de legitimidade das contratações, tampouco demonstram falha do serviço bancário
. Ressaltou-se que
os valores foram creditados na conta do autor e movimentados por sua própria iniciativa, fato que interrompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização dos réus
.

Quanto à alegada omissão sobre a revelia do Banco do Brasil, tampouco se verifica vício. A decisão impugnada abordou suficientemente a ausência de demonstração de conduta ilícita por parte da instituição financeira e a ausência de prova de falha de segurança sistêmica. Ainda que
se reconheça a revelia como fato processual, os seus efeitos não são absolutos, sobretudo quando presentes nos autos elementos suficientes para formar o convencimento judicial em sentido diverso, como ocorrido no caso vertente
.

No que se refere às demais teses suscitadas, teoria da aparência, operações atípicas, vício de consentimento, hipervulnerabilidade do consumidor idoso e violação à LGPD,
impende destacar que a decisão impugnada não está obrigada a examinar, um a um, todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles que reputar relevantes para a formação do juízo. A fundamentação apresentada foi suficiente e adequada para justificar a conclusão adotada, razão pela qual não se constata qualquer omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC
.

Como já assentado pela jurisprudência pacífica, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento, sendo indispensável a existência de vício na decisão embargada. Assim, não se pode acolher a pretensão de integração do julgado com o único fim de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário, sem que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025